Tribunal: TJMT
Processo: 1015279-21.2024.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015279-21.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAYELLE CAROLINE FERREIRA - CPF: 017.262.491-66 (RECORRIDO), MAURICIO BORTOLOZZO GUELLA - CPF: 046.674.759-43 (ADVOGADO), LOURDES MARIA JONER - CPF: 427.767.089-04 (RECORRIDO), JAQUELAINE COSTA DA LUZ - CPF: 011.381.841-60 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0015-54 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO IN
OMINADO.ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. VOOS PARA PERÍODOS E REGIÕES COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS À AVIAÇÃO. FORTUITO INTERNO.
DANO MORAL
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Alteração ou
resilição
do contrato por parte da companhia aérea.
O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou à
reacomodação
em outro
voo
, quando
a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e não poderá ser superior a 30 minutos para
voos
domésticos e
a
60 minutos para
voos
internacionais em relação
aos horários originalmente contratados (artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC e N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).
No presente c
aso, considerando que
voo
em questão (
Guarulhos
a Cuiabá) teve seu horário alterado de 23h40 do dia 24/10/2024 para 9h00 do dia 25/10/2024, há conduta ilícita, pois foi desrespeitado o limite de alteração de 30 minutos para
voos
domésticos.

2.
Responsabilidade civil.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses d
e caso fortuito e força maior (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).
Em se tratando de transportes aéreos, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são
supervenien
tes, imprevisíveis
e inevitáveis. A programação de
voos
para períodos e regiões que costumeiramente possuem condições climáticas desfavoráveis para a aviação, é considerado fortuito interno, pois previsível e faz parte da execução do serviço, não havendo e
xcludente de responsabilidade (N.U 1054683-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024, N.U 1053509-71.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECI
DO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024).

3.
Dano moral. Atraso de voo.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019). No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019 e N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024). O atraso de voo de
9
h20
, somado à ausência de assistência material, configura dano moral.

4
.
Quantum
indenizatório do dano moral.

O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor,
bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando

a
repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
T
endo como base esses critérios, especialmente o tempo entre o
voo
cancelado e o remarcado (9h20), a indenização arbitrada na sentença em
R$ 5.000,00
para cada reclamante é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

5. Recurso conhecido e
não provido
.

6.
Sucumbência.

Custas
processuais e honorários advocatícios
, fixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

7
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1015279-21.2024.8.11.0055

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido
s
:
JAQUELAINE COSTA DA LUZ
,
LOURDES MARIA JONER
e
DAYELLE CAROLINE FERREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JAQUELAINE COSTA DA LUZ
,
LOURDES MARIA JONER
e
DAYELLE CAROLINE FERREIRA ajuiz
aram
reclamação em face de GOL LINHAS AEREAS
S.A.
Notici
aram
que: a) adquiri
ram
passagens aéreas
da parte reclamada,
para retorno de férias em
voo
com conexão, tendo o trecho Guarulhos-Cuiabá sido canc
elado sem justificativa adequada; b) fic
aram
mais de
9h
no aeroporto, sem assistência da empresa, com uma criança e uma idosa, sendo obrigad
as
a dormir nos bancos do saguão; e c) t
iveram
despesas com alimentação e sala VIP por falta de hospedagem e supor
te da companhia. Requere
ram a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
.

O juízo singular profer
iu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos
. Dispensado o relatório nos t
ermos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de ação indenizatória proposta por DAYELLE CAROLINE FERREIRA, LOURDES MARIA JONER e JAQUELAINE COSTA DA LUZ, em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A, por meio da qual as autoras reclamam indenização por dano ma
terial e moral em virtude de atraso de
voo
. .
Preliminares A respeito da justiça gratuita, o Código de Processo Civil
estabelece que tal benesse será concedida mediante simples declaração da pessoa natural e será presumida verdadeira (Art. 99, §3º do CPC).
Essa presunção será afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que não ocorreu no caso em tela, pelo que não acolho a impugnação. Por se confundirem com o mérito, as demais preli
minares serão com ele apreciadas. Mérito Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º
da Lei 9.099/95). E, diante da especialidade do
microssistema
citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu
iter
processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE). Ademais, consigna-se que o presente proje
to de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da
justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados
os
esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. O
Código de Processo Civil dispõe no artigo 373, inciso I que compete ao autor à apresentação de fatos constitutivos de seu direito e o inciso II do mesmo artigo elenca que compete à requerida a apresentação de fatos modificativos, extintivos e suspensivos
do direito do autor. Além disso, a relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista (
arts
. 2º, parágrafo único, e 3º, CDC), incidindo as normas protetivas da Lei nº 8.078/90. É caso de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica
da parte requerente, bem como a clara possibilidade
da
parte reclamada comprovar a inexistência de falha na prestação de seus serviços, incumbência que lhe seria atribuída até pela regra ordinária de distribuição do ônus probatório, competindo ao autor pr
ovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. “As
tres
autoras estavam viajando em família de férias e compraram passagens aéreas da empresa ré para o trecho SALVADOR-BA para CUIABÁ-MT, com
escala em Guarulhos-
Sp
, para embarque na data de 24/10/24. O
voo
original 1695 partia de Salvador às
17:15
h e chegaria em Guarulhos às 19:40 h da noite, com conexão para Cuiabá no
voo
1424, saindo de em Guarulhos às 19:40 h da noite, com conexão para Cui
abá no
voo
1424, saindo de Guarulhos às 23:40h. Ocorre que no momento do embarque e o
voo
de Guarulhos para Cuiabá estava atrasado. Às 23:50 h, a empresa informou que o
voo
havia sido CANCELADO, conforme declaração
de cancelamento anexo. O
voo
então foi re
marcado para o dia seguinte 25/10/2024 às 09:00 h da manhã”. A requerida, por sua vez, afirma que o atraso decorreu cancelamento de
voo
por abalroamento de tráfego. Pontua que as autoras foram imediatamente reacomodadas em outro
voo
da companhia aérea. No
caso em apreço, se faz
mister
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das Resoluções da ANAC para proteger o direito do autor e lhe assegurar assistência integral. A Resolução da ANAC nº 400/2016, que dispõe sobre os direitos aplicáveis aos passage
iros que sofrerem atraso, cancelamentos interrupção ou preterições no momento do embarque, assegura não apenas a prestação de informações, mas também a plena e completa assistência ao passageiro. Confira-se Art. 26. A assistência material ao passageiro dev
e ser oferecida nos seguintes casos: I - atraso do
voo
; II - cancelamento do
voo
; III - interrupção de serviço; ou IV - preterição de passageiro. Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gr
atuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: I - superior a
1
(uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação,
de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de
voucher
individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. § 3º O transportador poderá deixar de oferecer assistência
material quando o passageiro optar pela
reacomodação
em
voo
próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea. Malgrado o entendimento da requerida, atrasos e cancelamentos
de
voo
por motivos relacionados diretamente com a atividade desenvolvida pelas companhias aéreas se inserem no risco da atividade econômica, não havendo falar em fortuito externo ou fato de terceiro, mas, sim, fortuito interno ou fato inerente aos próprio
s riscos da atividade empresária de transporte aéreo, de notório conhecimento das empresas de aviação. Vale dizer, o cancelamento (por defeito na aeronave, mau tempo, ausência de monitoramento de
voos
por controladores aéreos etc.) consiste em falha na pre
stação de serviço, respondendo objetivamente a companhia aérea por eventuais danos sofridos pelo consumidor (art. 14, caput, do CDC). Dessa forma, ao deixar de adotar as medidas necessárias para diminuir os desconfortos enfrentados pelo passageiro, deixand
o de prestar a assistência prevista
na a
Resolução da ANAC nº 400/2016, a empresa aérea incorre em ato
ilício
, causando danos à consumidora, devendo indenizá-la. Sobre o tema, a jurisprudência da Turma Recursal do TJMT tem o seguinte posicionamento: RECURS
O INOMINADO. DANOS MORAIS.
PROBLEMAS OPERACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE 24 (vinte e quatro) HORAS PARA CHEGAR AO
DESTINO FINAL
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REC
URSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os problemas operacionais em razão de uma manutenção não programada não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configura falha na prestaç
ão do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC. 2. O dano moral decorrente de cancelamento de
voo
prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virt
ude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Quantum indenizatório majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois
adequa-se
o valor do dano
extrapatrimonial
ao critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1001862-63.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023,
Publicado
no DJE 06/04/2023) (negritei) RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SE
RVIÇO. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. TRÁFEGO AÉREO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. RIS
COS DA ATIVIDADE. ATRASO DE MAIS DE 6H. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DURANTE A MADRUGADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recursos inominados. Sentença que julgou parcia
lmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão de atraso de
voo
. 2. Alegação de necessidade de reestruturação da malha área, não afasta a res
ponsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do
voo
, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de inden
izar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC. 3. O dano moral decorrente de atraso de
voo
prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtorno
s suportados pelo passageiro. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00
(três mil reais), em razão do atraso de
6
(seis) horas para chegar ao
destino final
, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano
extrapatrimonial
ao critério da ra
zoabilidade. 5. Recursos conhecidos. Recurso do reclamante provido. Recurso da reclamada não provido. (N.U 1041767-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 30/0
3/2023) (sem negrito no original). RECURSO INOMINADO - VOO CANCELADO EM RAZÃO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ATRASO DE MAIS DE
06 (SEIS) HORAS - FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL COMPROVA
DO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1003631-19.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julg
ado em 17/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023) Ora, trata-se a promovida de empresa de grande porte, que deve promover continuamente medidas preventivas e estratégicas aptas a evitar danos aos seus passageiros, devendo arcar com os prejuízos em não se tra
tando o evento de fortuito externo. Assim, o desrespeito a direito da personalidade restou configurado não somente pelo atraso do
voo
que gerou abalo à
tranquilidade
psíquica das partes autoras, mas também pelo descaso da ré com os consumidores, que não ob
tiveram nenhuma assistência da companhia demandada. Portanto, a indenização concedida não advém somente do atraso do
voo
em si, mas, também, pela assistência deficiente da companhia aérea. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios
legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de t
al forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a
ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. De acordo com os comentários acima, arbitro a verba a título de dano
moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 5.000,00(cinco mil reais) para cada autora. Dispositivo Ante o exposto
, opino
pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido contido na inicial, para
CONDENAR a companhia aérea promovida a indenizar a parte autora por
dano moral, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). CONDENAR a companhia aérea promovida a indenizar a parte aut
ora por dano material, no importe de
R$ 400,00 (quatrocentos reais) acrescido
de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do desembolso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362). Advirta-se a possibilidade de aplicação de multa em caso
de embargos de declaração meramente protelatórios ou de cunho de
reanálise
(recurso inominado), nos termos do artigo 1026 do CPC. Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Decisão sujeita à homologação pelo douto Juiz d
e Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos e, preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo. Tangará da Serra, data registrada no sistema. Assinado
digitalmente
Iveth
da Luz Santos Pereira Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-
se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Tangará da Serra, data registrada no sistema Assinado digitalmente Leonardo Lucio Santos Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte rec
lamada, sustentando que: a) o cancelamento do
voo
decorreu de força maior
,
por condições meteorológicas adversas, afastando
sua
responsabilidade; b) prestou a assistência devida com
reacomodação
no
voo
seguinte, inexistindo falha na prestaç
ão do serviço; e c) o valor fixado
a título de
dano moral é desproporcional, devendo ser reduzido por configurar enriquecimento sem causa.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025